Tribunal: TJDFT
Processo: 0730993-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INOVAÇÃO RECURSAL. SAQUES INDEVIDOS. FORTUITO INTERNO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE GUARDA DA SENHA E CARTÃO DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido. Em suas razões, a parte autora/recorrente alega que a contratação do empréstimo consignado não fora realizado pela recorrente, mas por terceiros e que incumbe à prestadora de serviços bancários pesquisar a veracidade dos dados dos clientes. Sustenta a ocorrência de danos materiais e morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões ofertadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
IV. Na origem, a parte autora narra que é aposentada por idade pelo INSS e que procedeu com a contratação de um empréstimo perante o Banco réu no valor de R$ 5.000,00, valor depositado em sua conta corrente em 26/07/2021. Discorre que em 03/08/2021 fora surpreendida com novo depósito em sua conta bancária no valor de R$ 11.023,34, referente a um empréstimo que não reconhece. Alega que os valores referentes a ambos os empréstimos foram retirados de sua conta em uma sequência de saques. Em seus pedidos iniciais requer a restituição, em dobro, do valor descontado do saldo bancário da Requerente, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado desde o ato ilícito; e, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora foi intimada a fazer constar no pedido o respectivo número do contrato e o valor da dívida a ser declarada inexistente, mas não o fez.
V. Da inovação recursal. Verifica-se que apenas em grau recursal a autora busca discutir a existência ou a validade do empréstimo no valor de R$ 11.023,34, o que caracteriza inovação recursal, vedada nessa fase processual. Recurso não conhecido neste ponto.
VI. Quanto à alegação de que os valores depositados em sua conta corrente foram sacados, a própria autora esclarece a questão no Boletim de Ocorrência (ID 35205607), no qual informa que seu cartão era guardado em uma caderneta, juntamente com a anotação da senha, em esconderijos em sua residência e que parentes tem acesso ao local. Informou ainda que durante o período em que foram efetuadas as operações, seu cartão e senha estavam sumidos, tendo aparecido algum tempo depois.
VII. Desse modo, em que pese a responsabilidade das instituições financeiras ser objetiva (art. 14, caput, do CDC), no caso concreto, resta configurada a culpa exclusiva da consumidora, porquanto os saques decorreram da negligência da autora ao guardar seu cartão e senha, além disso, o que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços, a teor do art. 14, § 3o, do CDC. Impondo-se, assim, a manutenção da sentença de improcedência.
VIII. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
IX. Por fim, diante dos fatos narrados, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central do Idoso, para providências relacionadas com a prevenção de violência financeira contra o idoso.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.